Tribunal: TJDFT
Processo: 0717302-77.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE FORAM CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DANO MORAL. CABIMENTO. JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça praticados, notadamente pelas declarações das vítimas, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, inviável a absolvição.
2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a parte ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças
3. O réu encontrava-se bastante nervoso, andava com arma branca na cintura e de forma séria, exigiu de sua mãe dinheiro, para que ele comprasse droga e também ameaçou de morte os irmãos, que, temerosos e diante de um risco iminente de algo mais grave à mãe e a eles, imobilizaram o réu e chamaram a polícia.
4. A prática de novo crime durante a execução de pena por delito anterior justifica a análise negativa da circunstância judicial da conduta social.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
6. O réu teve a prisão preventiva decretada em decisão devidamente fundamentada e permaneceu preso enquanto tramitava o feito. Sobrevindo a condenação ante a comprovação da materialidade e autoria do crime, deve ser mantida a segregação.
7. Recurso conhecido e desprovido.